Tribunal: TJDFT
Processo: 0740784-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740784-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda Agravado: Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0727640-25.2024.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda, consolidada na peça de ID 208609808. Tendo em vista que, na esteira do que dispõe o art. 72, § 4o, da Lei no 8.245/91, a fixação de aluguel provisório, em sede de ação renovatória de locação, não dispensa a bilateralidade da audiência, postergo, por ora, o exame do pedido assim formulado pela parte autora. Cuidando-se de demanda submetida a disciplina processual específica, provida pela Lei no 8.245/91, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, e da própria possibilidade de acordo extrajudicial, a ser intermediado com o concurso indispensável dos respectivos advogados. Releva gizar que um esgarçamento das relações negociais mantidas entre as partes, com a compulsória fixação de parâmetros contratuais, tem o condão de acarretar - para ambas - prejuízos que, em muito, superam os benefícios da demanda. Cite-se, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. A contestação limitar-se-á às matérias referidas no art. 72 da Lei n.o 8.245/1991. Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Em suas razões recursais (Id. 64433852) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento liminar formulado nos autos do processo de origem, que tem por objetivo, em relação ao negócio jurídico de locação comercial celebrado entre as partes, o arbitramento do valor alusivo aos alugueres provisórios. Argumenta que a petição inicial que veiculou a ação ajuizada aludida foi instruída com elementos de prova que demonstram, de modo apropriado e suficiente, o caráter excessivo do montante atualmente pago pela locatária e a necessidade do deferimento da medida urgente postulada. Destaca que, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o requerimento deduzido pela demandante encontra respaldo na regra, de natureza especial, prevista no art. 68, inc. II, da Lei no 8.245/1991. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja fixado em R$ 21.129,50 (vinte e um mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos) o montante correspondente ao aluguel provisório, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 64433856) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64433857) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Na hipótese em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O exame dos autos do processo de origem evidencia que o requerimento liminar formulado pela demandante, ora recorrente, ainda não foi apreciado pelo Juízo singular, que se limitou, na decisão interlocutória ora impugnada, a postergar a análise a respeito dos alugueres provisórios para momento posterior, após a instauração do contraditório e a manifestação da parte adversa. As alegações articuladas pela recorrente nas presentes razões recursais, no sentido do caráter excessivo do valor dos alugueres em questão, não podem ser avaliadas, de modo originário, por este Egrégio Sodalício, diante da peculiaridade de que, não custa insistir, o requerimento deduzido nos autos do processo de origem ainda não foi apreciado. Em verdade, regra geral, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular no pronunciamento judicial impugnado, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1661603, 07372179820228070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1o/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo o juízo de origem postergado a decisão sobre o pedido de tutela de urgência subsidiário para depois da oferta de contestação, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1317836, 07332882820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇAO DE CLÁUSULAS DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA MOMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra ato judicial que postergou a apreciação do pedido de antecipação da tutela. 2. O ato judicial empreendido com o fim de adiar a apreciação da medida antecipatória para momento posterior à oitiva da parte contrária, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por conseqüência, irrecorrível (art. 504, CPC), porquanto não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão formulada. 3. Precedente da Turma: "1. O ato judicial determinando que a análise do pedido de antecipação de tutela será apreciada após a apresentação de defesa pela parte adversa, não ostenta conteúdo decisório, na medida em que apenas posterga a análise do requerimento aviado, nada decidindo acerca do pleito vindicado. 2. Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo regimental conhecido e não provido" (20150020049844AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 24/03/2015). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 904246, 20150020150442AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2015) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator